Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706788-82.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CRISTHIAN ANDRES AGUIAR REYES MOREIRA AGRAVADOS: STEFANO BORGES PEDROSO, LILIAM CILENE DOS SANTOS PEDROSO, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI DESPACHO CRISTHIAN ANDRES AGUIAR REYES MOREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos de admissibilidade do apelo especial. Sustenta que o acórdão vergastado afrontou, também, norma de índole constitucional. Assevera que a insurgência não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018